Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-82.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-82.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA TEODORO

Advogado(s)
:
MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA TEODORO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO/REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONCESSÃO DE CRÉDITO. ATO DISCRICIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR AO RESTABELECIMENTO DE LIMITE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Will Financeira S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou o restabelecimento do limite de crédito do Apelado (consumidor) no valor de R$ 2.600,00, em razão do bloqueio/redução unilateral do limite sem prévia comunicação. O Apelado alegou que a falta de aviso prévio resultou em constrangimento público ao ter compras negadas.

II. Questões em discussão

A controvérsia principal reside em:

Se a redução do limite de crédito, mesmo motivada por inadimplência pretérita, mas sem comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da regulação específica do Banco Central do Brasil (BCB).

Se o bloqueio/redução unilateral e não comunicada do limite de crédito gera dano moral passível de indenização.

Se é cabível a determinação judicial de restabelecimento do limite de crédito.

Adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A Apelante sustenta que a redução do limite decorreu de seu direito de gestão de risco, citando a inadimplência prolongada do Apelado (mais de 90 dias) e o art. 10, §§ 2º e 3º, da Resolução BCB nº 96/2021, que dispensa o aviso prévio de 30 dias em caso de deterioração do perfil de risco.

Não obstante a legitimidade da gestão de risco, a Resolução BCB nº 96/2021 exige, no mínimo, que a comunicação da redução do limite ocorra
até o momento da referida redução
(§ 3º do art. 10).

Nos autos, o próprio Apelado comprovou, mediante
print
de conversa com a atendente da Will, que a instituição não soube comprovar o envio da notificação prévia (ID 89086035).

A ausência de notificação prévia e específica sobre a alteração do limite, mesmo na hipótese de deterioração do perfil de crédito, caracteriza violação ao dever de informação clara e adequada imposto pelo art. 6º, III, do CDC, e à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.

A recusa de compras em razão de limite zerado, sem prévio aviso, expõe o consumidor a constrangimento e frustração em seu planejamento financeiro e social, superando o mero dissabor, e ensejando dano moral
in re ipsa
.

Quanto à obrigação de restabelecimento do limite de crédito, a concessão e gestão de limites é ato discricionário da instituição financeira, baseado em análise de risco de crédito, conforme o princípio da livre iniciativa e a regulamentação do BCB. A imposição judicial de manutenção de limite específico configura indevida interferência na atividade econômica da Apelante. Portanto, a condenação de obrigação de fazer (restabelecimento do limite) deve ser afastada.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico e punitivo da medida, considerando a gravidade da conduta (falha no dever de informar) e a capacidade econômica das partes, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido parcialmente para afastar a determinação de restabelecimento do limite de crédito.

Tese de julgamento: "A redução ou bloqueio unilateral do limite de crédito de cartão de crédito sem a comprovação de comunicação prévia e específica ao consumidor, mesmo em caso de deterioração do perfil de risco, viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
. A determinação judicial de restabelecimento de limite de crédito específico interfere indevidamente na política de risco e na discricionariedade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e art. 14; Resolução BCB nº 96/2021, art. 10, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000386-82.2024.8.05.0212
, em que figuram como apelante
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada
MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA TEODORO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECUSRO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data do sistema eletrônico.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

06